Tribunal: STF
Processo: ARE 1557611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. RETENÇÃO DOS RECURSOS ATRIBUÍDOS AOS MUNICÍPIOS. LIMITES QUANTITATIVOS. NÃO FIXAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº 9.639/1998. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. No caso, não se constata a existência de circunstância a caracterizar a probabilidade do provimento do recurso ou a relevância da fundamentação – fumus boni juris –, o que impossibilita a concessão do efeito suspensivo postulado, mormente quando se verifica o teor da argumentação deduzida na sentença, pelo MM. Juízo Federal a quo, além da circunstância de se encontrar o decisum apelado suficiente fundamentado e provido de juridicidade.



    2. O art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal, admite a juridicidade do entendimento segundo o qual, embora seja vedada a retenção dos recursos atribuídos aos Municípios, não se vislumbra impedimento a que a União condicione a entrega dos acima referidos recursos à regularização de débitos do ente Federativo junto ao Governo Federal e suas autarquias, bem como ao atendimento do gasto mínimo em ações e serviços públicos de saúde (art. 198, § 2º, II e III, da Constituição Federal). Dessa forma, verifica-se a constitucionalidade do condicionamento da entrega dos recursos atribuídos aos municípios, pela União, ao pagamento de seus créditos e atendimento de gastos mínimos para a área da saúde.



    3. Embora a Constituição Federal não tenha fixado limites quantitativos para o condicionamento da entrega de recursos, a Lei nº 9.639/1998, ao dispor sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, previu a possibilidade de os municípios amortizarem suas dívidas oriundas de contribuições sociais mediante o emprego de 9% do montante do FPM, vislumbrando-se ainda previsão no sentido de que o município poderá, mensalmente, comprometer até quinze pontos percentuais da Receita Corrente Líquida Municipal. Diante da previsão contida na Lei nº 9.639/1998, verifica-se que o não repasse, aos municípios, de recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, deve se limitar aos percentuais de 9% (nove por cento) para débitos consolidados, e 15% (quinze por cento), para as obrigações correntes líquidas. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal.



    4. Assim, não há que se falar na necessidade de interpretação literal da lei tão somente para os casos de parcelamento especial, mormente quando se verifica que a Lei nº 9.639/98 diz respeito à amortização de dívidas oriundas de contribuições sociais, o que faz com que, havendo expressa previsão legal que defina os critérios de amortização de dívidas com recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, não se apresente como razoável e proporcional admitir que ocorra o não repasse aos municípios da integralidade dos valores que lhe são devidos a título do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, em prejuízo da realização dos serviços essenciais devidos à população do município interessado.



    5. Deve ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, cuja fixação observou as diretrizes contidas no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, tendo a verba honorária sido fixada em valor razoável e sido o Município apelado também condenado.



    6. Sentença mantida.



    7. Apelação da União (Fazenda Nacional) desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente